Tribunal: TJDFT
Processo: 0734086-15.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734086-15.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA DE PAULA APELADO: PIERO FRANCESCO MATUTE CAROZZI, MARCOS MASSAKI ABE D E S P A C H O A parte apelante pede em suas razões recursais (ID 45325809) o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária, alegando que está desempregada e que não recebe nenhum benefício ou aposentadoria, provendo a sua subsistência através da venda de doces e bolos, de maneira informal, sem, no entanto, trazer elementos que evidenciem a necessidade de sua outorga. Assim, comprove a recorrente, mediante documentos que demonstrem suas despesas ordinárias, a exemplo de extratos bancários dos últimos 6 (seis) meses, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da benesse. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador